Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE ALUGUÉIS. CONTEXTO FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE DEMONSTRADA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO PERANTE A PARTE EMBARGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O adquirente, ora embargante, ingressou com embargos de terceiro para afastar a penhora sobre os aluguéis, alegando que adquiriu a propriedade do imóvel, que não mais pertence ao cônjuge da executada. Na sentença, foi reconhecida a fraude à execução, declarando-se a ineficácia do negócio jurídico perante a embargada, exequente do cumprimento de sentença. O embargante recorreu, buscando reformar a sentença e afastar a penhora sobre os aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve fraude à execução na aquisição do imóvel e se a penhora sobre os aluguéis deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade faculta ao proprietário o uso, gozo e disposição da coisa, incluindo os frutos civis (art. 1.228 do CC).
4. A alegação de fraude à execução deve ser analisada à luz das circunstâncias da compra e venda e da súmula 375 do STJ, que exige registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente.
5. A certidão de matrícula do imóvel não registra penhora, mas há indícios de má-fé devido à relação próxima entre o embargante e o ex-proprietário em ambiente familiar, e à falta de comprovação regular do pagamento da transação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantida a penhora sobre os aluguéis.
Tese de julgamento:
1. A fraude à execução pode ser reconhecida mesmo sem registro de penhora, desde que comprovada a má-fé do adquirente. 2. A penhora sobre os aluguéis é válida quando há indícios de fraude na aquisição do imóvel.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CC, art. 1.660; CPC, art. 843 e 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; APC 0706169-73.2022.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024; APC 0708314-26.2022.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023.